Tribunal: TJSP
Processo: 1067083-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo – Relação de consumo caracterizada – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Obrigação de resultado e responsabilidade objetiva – Serviço defeituoso evidenciado – Excludente de ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n° 8.078/90 - Dano moral bem configurado – Damnum in re ipsa – Redução da indenização ajustando-a aos critérios da prudência e razoabilidade – Procedência em parte decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067083-46.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP, é apelado SILVIO
AROULHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067083-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41445
2
VOTO No: 41445
APEL. No: 1067083-46.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
APTE.: Transportes Aéreos Portugueses S.A. - TAP (R)
APDO.: Silvio Aroulho (A)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional Cancelamento de voo Relação de consumo
caracterizada
Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Obrigação de resultado e responsabilidade
objetiva Serviço defeituoso evidenciado Excludente de
ilicitude não comprovada - Art. 14, caput, da Lei n°
8.078/90 - Dano moral bem configurado Damnum in re ipsa
Redução da indenização ajustando-a aos critérios da prudência
e razoabilidade
Procedência em parte decretada nesta
instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de indenização por dano
moral (atraso de voo de 12 horas em voo de volta de Portugal a São
Paulo, em 27.06.2019, causador de dano moral indenizável, fls. 1/9 e
15/16) intentada por Silvio Aroulho contra Transportes Aéreos
Portugueses S.A. - TAP, julgada procedente pela r. sentença de fls.
85/98, de relatório a este integrado, para condenar a ré ao pagamento
de R$15.000,00 a título de dano moral, acrescidos de juros e correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo e juros de mora de 1% ao mês e, por fim, em decorrência da
sucumbência, condenar a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Apelou a ré pela improcedência da demanda,
aduzindo, em resumo, que (1) admite o atraso do voo, trajeto Porto para
Lisboa, por problemas operacionais relacionados ao controle de tráfego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067083-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41445
3
aéreo, que acarretou o cancelamento do voo de conexão do trajeto
Lisboa para São Paulo, (2) prestou a assistência necessária ao autor,
reacomodando-o em novos voos ao seu destino final, em cumprimento
ao que determina a Resolução 400 da ANAC, (3) o apelado não provou a
ocorrência de dano moral decorrente dos fatos narrados na exordial, (4)
a Convenção de Montreal (art. 29) bem como o STF (ARE 766618), não
preveem o pagamento de indenização por dano moral e (5) pede o
afastamento da condenação do dano moral ou, subsidiariamente, a
redução para valor compatível com os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade bem como com a jurisprudência deste E. TJSP (fls.
109/127).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
134/146) e veio acompanhada do preparo (fls. 128/130).
É o relatório.
2. O recurso é procedente em parte.
3. Cuida-se de ação de indenização por dano moral
decorrente de atraso e cancelamento de voo do autor de Porto (PT) para
São Paulo (fls. 1/14 e 30/99).
É incontroverso o atraso bem como o cancelamento
do voo do apelado.
De feito, a relação jurídica que vincula o autor à ré
tem natureza de consumo, portanto, aplicáveis as normas do Código de
Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor, fundado na
teoria do risco da atividade, estabelece a responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviço por danos decorrentes de vícios de inadequação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067083-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41445
4
de quantidade e de segurança, ou seja, a responsabilidade civil
independente da prova de culpa na conduta do fornecedor de serviços,
admitindo a exclusão da responsabilidade apenas quando o fornecedor
provar que o defeito inexiste ou quando o dano decorre de culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro (arts. 14, caput, e § 3° e 20, da
Lei n° 8.078/90).
Rectius, todo aquele que se predispõe a exercer
atividade econômica no mercado de consumo e que, em razão desse
exercício, cause danos (material e moral) ao consumidor, deverá repará-
los, independentemente da ocorrência de culpa no comportamento do
fornecedor, bastando que o consumidor prove o nexo de causalidade
entre o serviço defeituoso e o dano por ele sofrido.
A lei consumerista também prevê como direitos
básicos do consumidor “a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (inc. VI do art.
6°) e, para garantir o ressarcimento integral do consumidor pelos
prejuízos decorrentes de vício ou defeito (fato) do produto ou serviço, o
Código de Defesa do Consumidor impõe solenemente o princípio da
solidariedade (ou responsabilidade solidária) de todos os integrantes da
cadeia de produção que porventura tenham causado danos ao
consumidor (parágrafo único do art. 7° e § 1° do art. 25).
4. O cancelamento do voo pela ré insere-se no risco
da atividade econômica por ela desenvolvida, não havendo falar em caso
fortuito mas, sim, em defeito na prestação de serviço, respondendo
objetivamente a companhia aérea por eventuais danos sofridos pelo
autor consumidor em decorrência do cancelamento operado.
O dano moral é in re ipsa e, assim, presumido, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067083-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41445
5
decorre das próprias circunstâncias em que os fatos ocorrem, ou seja,
os fatos por si só são suficientes para demonstrar a lesão aos atributos
inerentes aos direitos de personalidade, mormente o abalo psíquico
sofrido pelo autor, que é idoso, portador de doença grave e se viu
aguardando novo voo, em país estrangeiro, por quase 12 horas, sem
acomodação e alimentação adequadas (fls. 2/4).
Basta a demonstração do estado, não absolutamente
corriqueiro, de aborrecimento, desassossego, frustração ou desconforto,
gerador de transtornos em decorrência de ato ilícito ou de conduta
reveladora de nexo causal com o resultado lesivo para que nasça a
indenizabilidade do dano extrapatrimonial.
Sobre a questão a E. 3a Câmara de Férias de Janeiro
de 1.998 do extinto e memorável Primeiro Tribunal de Alçada Civil do
Estado de São Paulo, apelação no 0754.272-1-São Paulo, julgada em
19.01.1998, Relator o então Juiz ITAMAR GAINO (publicação MF35NP e
JUIS-Saraiva 19), “reconheceu a existência de dano moral indenizável
em hipótese de atraso no embarque, em virtude do cancelamento do
voo, não tendo a ré demonstrado qualquer providência para evitar o fato
(JUIS-13)” e a Colenda 2a Turma do STF, no AgRg em AgIn no 198.380-
9-RJ, julgado em 27.04.1998, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, decidiu
que “o atraso de voo internacional, bem como o extravio momentâneo
de bagagem, impõe à companhia transportadora o dever de indenizar o
passageiro pelos danos morais e materiais experimentados, em
observância ao preceito constitucional inserido no art. 5o, V e X, pouco
importando que a Convenção de Varsóvia limite a verba indenizatória
somente ao dano material, pois a Carta Política da República se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil” (RT
755/177-179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067083-46.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 41445
6
Destarte, a companhia aérea é mesmo responsável,
pelos danos causados ao autor em virtude dos acontecimentos
descritos.
5. Em relação à indenização estimada para o dano
moral, é certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do ilícito ou
responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de desestímulo) e,
de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno acometido.
Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na dosagem do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (aposentado, idoso e portador de
doença grave, fls. 1) e, também, a capacidade financeira da entidade
ofensora, empresa aérea de grande porte.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, o valor da indenização deve ser reduzido para
R$10.000,00, corrigíveis a partir do arbitramento em primeiro grau
(Súmula no 362 do STJ) mais juros legais de mora a contar da citação.
6. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso a
fim de julgar parcialmente procedente a demanda e, assim, reduzir o
valor da condenação por dano moral para R$10.000,00, na forma
assinalada no item 5 acima, mantida a condenação da ré vencida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação (fls. 97).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica